Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729573-41.2021.8.07.0000 Agravante(s) EDIVALDO SOUSA QUELIPE Agravado(s) MARIA EUNICE ZERBINI LEAO BORGES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Sousa Quelipe contra decisão proferida pelo i. juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 100458666 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria Eubice Zerbini Leão Borges, processo n. 0724561-43.2021.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na falta de atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, porque insuficiente a garantia para a execução. Em razões recursais (Id 29005663), o agravante requereu, em suma, a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão do feito executivo. No mérito, pediu a confirmação da tutela antecipada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porque atendido os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 29005668). Na decisão de Id 29305843, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de tutela e urgência. A agravada apresentou resposta ao agravo de instrumento requerendo seu desprovimento (Id 29925723). O agravado apresentou manifestação quanto à resposta da agravada (Id 30110259). Juntou documentos (Id 30110261, pp. 1-3). Nova manifestação foi juntada pela parte agravada (Id 30259094) e, na petição de Id 30905997, requereu o reconhecimento de perda de objeto do recurso em razão da prolação de sentença no processo de referência. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme noticiado pela agravada na petição de Id 30905997, em consulta ao sistema processual deste Tribunal de Justiça, constatei ter sido prolatada sentença (Id 111571771 do processo de referência), em 15/12/2021, nos embargos à execução opostos pelo ora agravante (autos n. 0724561-43.2021.8.07.0001), julgando-os improcedentes. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre a perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora